Tribunal: CARF
Processo: 13884.003145/2004-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.003145/2004-48
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-006.990 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Embargante
CONSELHEIRO CARF- PRESIDENTE DA 1a TURMA, DA 3a CÂMARA,
DA 2a SEÇÃO
Interessado
MARIA MARTA FONSECA TRANIN

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em seu art. 66, cabem embargos inominados quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão, naquilo que for necessário para sanar o vício apontado.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Havendo incorreções ou inexatidões no conteúdo material, os embargos devem
ser acatados para correções.
Embargos Inominados Acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, e, sanando o vício apontado, ratificar o n.o Acórdão no 2301-
005.808, julgado em 16/01/2019, para corrigir o respectivo voto condutor nos seguintes termos:
onde se lê "sobre a diferença excluída mencionada pela recorrente", leia-se "sobre a diferença
não excluída mencionada pela recorrente".
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente). Ausentes temporariamente os
conselheiros Marcelo Freitas de Souza Costa e Juliana Marteli Fais Feriato.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.003145/2004-48
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.990 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003145/2004-48

Relatório

Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em São José dos Campos - DRF/SJC (e-fls. 585 a 586), em face do Acórdão no 2301-
005.808 (e-fls. 565 a 576), proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de
Julgamento, em sessão plenária de 16/01/2019, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1999
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DEPÓSITOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA. TITULARIDADE.
Constitui omissão de receita os depósitos e créditos bancários para os quais o
sujeito passivo não tenha comprovado, mediante documentação hábil e idônea
coincidente em datas e valores, a origem dos recursos. A titularidade dos
depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo
quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por
terceiros (Súmula Carf no 32). A mera confusão patrimonial não afasta a
titularidade.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, DE 1996, é suficiente para
caracterizar o fato gerador do imposto de renda e dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada (Súmula Carf. no 26).
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RETROATIVIDADE.
NORMA INSTRUMENTAL.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos
de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios,
exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a
terceiros.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade, e no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO para
excluir da base cálculo o depósito de R$ 9.000,00, realizado em
08/09/1999, na conta-corrente no 5447X do Banco do Brasil.
Após a oposição de embargos de declaração pela DRF, onde gerou dúvidas na
execução do Acórdão, na aplicação de dispositivo e de conclusão de voto, o Conselheiro
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.990 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003145/2004-48

Presidente desta Turma não os recebeu apenas para corrigir erro material de conteúdo lançado no
presente voto do Acórdão de Recurso Voluntário, qual seja:
“Da leitura do acórdão verifica-se que há um lapso manifesto na medida em que o
relator, vencido quanto à preliminar de nulidade de erro na identificação do sujeito
passivo, manteve no seu voto a fundamentação com base nessa premissa para dar
provimento em parte ao recurso voluntário em relação aos valores de depósitos
bancários de origem não identificada oriundos de contas correntes conjuntas
(...)
Assim, mantido o entendimento do voto vencido - vencedor na questão de mérito - há
um evidente erro de análise de premissa, a ensejar o acolhimento dos Embargos de
Declaração como Embargos Inominados, a teor do disposto no art. 66 do Anexo II do
RICARF.
Ademais, se a votação da preliminar de nulidade de erro de sujeição passiva foi por voto
de qualidade e, tendo o voto condutor do acórdão se baseado nessa preliminar - que
restou rejeitada -, a votação dos conselheiros que votaram pela negativa de preliminar
de nulidade, quanto ao mérito, deveria ter sido apenas pelas conclusões (dar provimento
para afastar a tributação sobre depósitos bancários de origem não comprovada oriundos
de conta corrente conjunta, a teor da Súmula CARF no 29), conforme se depreende da
leitura da parte dispositiva da ementa:
Acordam os membros do colegiado:
...
(c) pelo voto de qualidade, rejeitar as preliminares; vencidos os conselheiros Wesley
Rocha (relator), Alexandre Evaristo Pinto, Marcelo Freitas de Souza Costa e Juliana
Marteli Fais Feriato, que acatavam a preliminar de nulidade por afronta à Súmula CARF
29;
...
(e) por unanimidade de votos, quanto às demais questões, dar provimento parcial ao
recurso para excluir do lançamento o crédito tributário relativo aos depósitos efetuados
nas conta bancárias conjuntas.
Designado por fazer o voto vencedor o conselheiro Antônio Sávio Nastureles.
(...)
Feitas essas considerações, entendo que o acórdão apresenta erro material decorrente de
análise de premissa equivocada (rejeitada por voto de qualidade), devendo ser acolhidos
os embargos opostos como inominados”.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos inominados guardam as formalidades necessárias para seu
recebimento. Portanto, passo a analisá-los.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.990 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003145/2004-48

O artigo 66 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria mf no 343,
de 09 de junho de 2015), assim dispõe:
“Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão”.
Os embargos de inominados se prestam para sanar vícios materiais encontrados na
decisão, podendo resultar em raras vezes em efeitos infringentes.
Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador.
O caso no entendimento desse relator é simples e não remonta maiores discussões,
senão vejamos.
“Compulsando os autos, verifica-se que não houve reforma da decisão de piso.
Ao contrário, a mesma foi mantida, sendo dado parcial provimento ao recurso
apenas para afastar a transferência bancária de mesma titularidade no valor de
R$ 9.000,00.
Todavia, da leitura do inteiro teor do acórdão, constata-se a existência, de fato,
de erro material devido a lapso manifesto, uma vez que o conselheiro relator (no
trecho a seguir transcrito) faz referência à "diferença excluída", quando na
verdade deveria ser "diferença não excluída", pois, como ressaltado nos
embargos da unidade de origem, tal matéria (diferença excluída) encontra-se
definitivamente julgada, não cabendo a este colegiado manifestar-se sobre ela:
Nesse sentido, Alegou, ainda, que, da conta 5447-X não foram excluídos os
depósitos correspondentes às devoluções de cheques, no valor de R$
148.262,16. Isso porque na decisão de primeira instância teriam sido excluídos
somente a quantia de R$ 103.580,26. Portanto, haveria, segundo a recorrente,
uma diferença que não foi afastada do auto de infração.
Sobre a diferença excluída e mencionada pela recorrente, observo que o
lançamento fiscal foi efetuado com os valores constantes na planilha às e-fls.
121/124, do período de 01/1999 a 12/1999, e conforme se observa, a
fiscalização não incluiu no lançamento os valores dos cheques devolvidos, nem
os estornos de depósitos, relacionados pela DRJ às fls. 215/217.
Portanto, os embargos devem ser acolhidos para correção do erro material
acima destacado”.
Assim, de fato deve ser corrigida o erro material no conteúdo da frase do presente
voto de Acórdão de recurso voluntário, mantendo as demais disposições da decisão lançada ad
quem , bem como do conteúdo decidido pela decisum a quo.
Portanto, com o intuito de retificar o que foi lançado no parágrafo segundo da
página 575 dos autos, supro o erro material ao transcrever o conteúdo de forma corretada para
constar a expressão “não exclusão” da conclusão lançada no referido item:
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.990 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003145/2004-48

“Sobre a diferença NÃO excluída e mencionada pela recorrente, observo
que o lançamento fiscal foi efetuado com os valores constantes na
planilha às e-fls. 121/124, do período de 01/1999 a 12/1999, e conforme
se observa, a fiscalização não incluiu no lançamento os valores dos
cheques devolvidos, nem os estornos de depósitos, relacionados pela DRJ
às fls. 215/217”.
Nessas circunstâncias, acolho os embargos para sanar o vício apontado.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto conhecer dos embargos inominados opostos para sanear
o n.o Acórdão no 2301-005.808, julgado em 16/01/2019 o erro material que está no conteúdo do
voto, a fim de que conste o seguinte : “Sobre a diferença NÃO excluída e mencionada pela
recorrente, observo que o lançamento fiscal foi efetuado com os valores constantes na planilha
às e-fls. 121/124, do período de 01/1999 a 12/1999, e conforme se observa, a fiscalização não
incluiu no lançamento os valores dos cheques devolvidos, nem os estornos de depósitos,
relacionados pela DRJ às fls. 215/217”, mantendo as demais disposições deliberadas, bem como
também da decisão de primeira instância, nos termos do voto do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator

Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital